Tribunal: STF
Processo: Inq 4528
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO POLICIAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. APLICAÇÃO APENAS AOS CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO E RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO DAS CAUSAS COM O MESMO TEMA, INDEPENDENTE DE PUBLICAÇÃO OU TRÂNSITO EM JULGADO. TÉRMINO DO MANDATO PARLAMENTAR (2018) DO INVESTIGADO. NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.



    II – Entendimento consolidado nesta Corte Constitucional de que precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato das causas que apresentam o mesmo tema, independente de publicação ou trânsito em julgado. 



    III – Perda superveniente da competência desta Suprema Corte, uma vez que cessada em 2018 a investidura do mandato de deputado federal do investigado.



    IV- Compete ao titular da ação penal, e posteriormente ao juízo competente, apreciar o panorama fático e o pretenso esgotamento das diligências investigatórias. Ausência de identidade dos fatos investigados e arquivados no Procedimento Preparatório 1.26.000.001660/2015-31, da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF e do inquérito em exame. 



    V – Agravo Regimental a que se nega provimento.